Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005128-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Revogação de sentença de ofício após preclusão recursal. Violação à coisa julgada. Nulidade reconhecida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, cassou sentença extintiva de execução fiscal, sob alegação de
error in judicando
, após a estabilização da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o juízo de primeiro grau poderia, de ofício e após o trânsito em julgado da sentença, anular seus efeitos com base em erro de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A sentença de extinção da execução, uma vez estabilizada por preclusão recursal, tornou-se imutável, não sendo passível de anulação ex officio pelo juízo de origem.
4. O erro de julgamento, diversamente do erro material, somente pode ser corrigido por ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.
5. A decisão de cassação foi proferida sem a oitiva da parte interessada, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. Restou configurada nulidade absoluta da decisão que revogou a sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença transitada em julgado por preclusão recursal não pode ser anulada de ofício pelo juízo a quo com fundamento em error in judicando. 2. A correção de erro de julgamento somente é cabível mediante ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 502, 505, 507 e 966.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0030854-74.2020.8.19.0000; TJ-RJ, AI 0073279-14.2023.8.19.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por

RAFAEL SOARES MARTINAZZO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Diego Hartmann, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0010498-17.2017.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, não conheceu os embargos de declaração apresentados pelo ente fiscal, e, ainda,
efetuou de ofício a
anulação

da sentença
de ID.
153799418
, nos seguintes termos (
ID. 176973881 – autos de origem
):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra – MT em desfavor de Rafael Soares Martinazzo, visando inicialmente a satisfação dos créditos tributários representados pela CDA 007189/2016.

Posteriormente, fazendo uso da faculdade do art. 28 da LEF, o juízo converteu este feito no processo piloto, reunindo todas as execuções do ente público contra o executado (id 62989901, p. 3).

Após alguns atos processuais, o juízo proferiu sentença sem resolução de mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ (id 153799418).

Ato contínuo, o Município de Tangará da Serra – MT apresentou recurso de apelação (id 174812909).

Em seguida, a secretaria do juízo certificou a intempestividade do recurso de apelação (id 175195090).

Provocado a se manifestar, o executado requereu a remessa dos autos arquivo, ante o trânsito em julgado da sentença (id 176357333).

Por seu turno, o exequente interpôs embargos de declaração (id 176633152).

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Inicialmente, observa-se que o recurso embargos de declaração interpostos pela municipalidade é manifestamente inadmissível, pois proposto contra certidão, isto é, ato processual desprovido de conteúdo decisório, em infringência às hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.

Portanto, ausente os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Tangará da Serra – MT.

Nada obstante, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença de id 153799418 é nula de pleno direito, pois seu conteúdo é totalmente contrário aos elementos de fato e direito em discussão, sendo flagrante o “error in judicando”.

Afinal, a Resolução nº 547/2024 do CNJ só autoriza a extinção de execuções fiscais nos casos em que valor da causa seja inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e desde que não haja penhora de bens ou dinheiro, sendo que a aferição do valor deverá levar em consideração todos os feitos executivos em apenso, senão vejamos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

Evidentemente, não é o caso dos autos, pois após a reunião de todos os feitos executivos do exequente em desfavor do executado, o valor da causa passou a ser de
R$ 45.362,63 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos),
muito superior ao teto estabelecido pela citada resolução.

Além disso, a existência de penhora de valor em espécie equivalente a
R$ 52.239,72 (cinquenta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos),
conforme informado na petição de id 103951928, também inviabiliza a aplicação do referido ato normativo.

A existência destes dois elementos impeditivos a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ demonstra que a sentença se afastou completamente do contexto fático e jurídico dos autos, não se tratando de mera divergência jurisprudencial ou interpretativa, mas de erro grosseiro na análise do caso.

Em situação análoga, a jurisprudência do TJMT reconhece que o “error in judicando” é classificado como nulidade insanável, passível de reconhecimento de ofício:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005062-54.2019.8.11.0002

Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (error in judicando e error in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício
. (Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

Assim, considerando tratar-se de nulidade insanável, passível o reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, tornando irrelevante o fato do recurso de apelação ser intempestivo.

Frisa-se, inclusive, que é desnecessária a remessa dos autos a segunda instância para apreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação, porquanto a nulidade absoluta pode ser objeto de apreciação do juízo “a quo”, razão pela qual a remessa ao órgão “ad quem” seria providência contrária aos postulados da eficiência e razoável duração do processo, notadamente pelo fato de que órgão de segunda instância também poderia reconhecer de ofício a nulidade ora apontada, independente da tempestividade do recurso.

Posto isso:

I. – Considerando o vício insanável narrado acima, imponho a
CASSAÇÃO
de ofício da sentença de

id

153799418
.

II. – Consequentemente, retomando a marcha processual do feito,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos memória de cálculo atualizada da divida em execução, bem como se manifeste sobre o bloqueio de contas bancárias informado na petição de id 103951928, requerendo o que entender de direito.

III. – Em seguida, abra-se vista dos autos executado para manifestação em 10 (dez) dias, a fim de que exerça o contraditório em relação aos pedidos do exequente.

IV. – Então, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, data da assinatura digital.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que
, “
A decisão interlocutória ora atacada, que
DETERMINOU A CASSAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
, apresenta-se como gravemente prejudicial ao Agravante, havendo nulidade insanável na decisão”
. Grifo do autor.

Argumenta que
“
A decisão atacada prejudica o direito do Agravante ao contraditório e à ampla defesa, pois, ao cassar a sentença de forma automática e de ofício

(...)”. Grifo do original.

Assevera, ainda, que
“(...) a tentativa de revisar ou alterar o mérito da decisão sob o argumento de correção de erro material não encontra respaldo no ordenamento jurídico, por contrariar a própria natureza dessa modalidade de erro, que se refere exclusivamente a equívocos formais ou materiais, sem impacto no conteúdo decisório. A correção de erro material deve restringir-se a ajustes que visem a adequação da redação ou a eliminação de incongruências, mas sem que isso implique em revisão de aspectos substanciais do julgamento, conforme ocorreu no caso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“O recebimento e conhecimento do presente agravo de instrumento, com sua devida instrução e apreciação de seus fundamentos, reformando a decisão interlocutória que cassou a sentença, mantendo a decisão de primeiro grau, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”

A parte agravada, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 282727855).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
RAFAEL SOARES MARTINAZZO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Diego Hartmann, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0010498-17.2017.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, não conheceu os embargos de declaração apresentados pelo ente fiscal, e, ainda,
efetuou de ofício a
anulação d
a sentença
(ID.
153799418
– autos da execução)
.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, em desfavor de
RAFAEL SOARES MARTINAZZO
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 007189/2016, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$
2.917,14 (dois mil novecentos e dezessete reais e quatorze centavos)
.

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 62988930 – Pág. 09), que foi positiva por correios (ID. 262988930 – Pág. 12).

O juízo de origem proferiu, em
06.05.2024,
sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 153799418) conforme transcrevo:

“VISTOS.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública, em que o valor da causa não supera a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de receber o valor advindo de dívida ativa.

No decorrer do trâmite processual, já foram realizadas tentativas para localização do devedor/bens passíveis de penhora, estando os autos paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

Este é o relatório.

Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a localização do devedor/bens passíveis de penhora, estando os autos paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

Cumpre destacar que o que incumbia ao juízo fora devidamente efetivado, mediante buscas via sistema à sua disposição, conforme se infere dos autos.

Acerca da situação acima narrada, fora recentemente publicada a Resolução nº 547/2024, confeccionada pelo CNJ, após realização de tomada de decisão em Plenário, em sede de julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000. na referida resolução, com o intuito de proceder com a baixa do estoque Nacional de execuções fiscais frustradas, e, via de consequência, a Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário, foram cridas as medidas de tratamento eficazes para a redução do estoque em voga. Vejamos:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Diante do exposto, e, considerando que a presente demanda se amolda à aplicação encimada,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c.c art. 1º, da Resolução nº 547/2024-CNJ.

Como trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Isento de custas, e, sem condenação em honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

RAUL LARA LEITE”.
Destaques do original.

Da referida sentença, foi interposto recurso de apelação pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ID. 174812909), o qual teve certificado sua intempestividade (ID. 175195090).

Após, teve a interposição dos embargos de declaração, pela parte exequente (ID. 176633152), cuja decisão proferida no ID. 176973881 realizou o
afastamento dos efeitos da

sentença extintiva, objetivando o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o juízo de origem, ao não conhecer os embargos de declaração opostos pelo Município contra a certidão que reconheceu a intempestividade da apelação, reconheceu de forma inequívoca a estabilização da sentença que extinguiu a execução fiscal. Isso porque, ao ser certificado o descumprimento do prazo recursal, a apelação não foi sequer remetida à instância superior, aperfeiçoando-se, por consequência, os efeitos materiais da coisa julgada, conforme prevê o art. 502 do Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A partir da preclusão do direito de recorrer, a sentença passou a ser definitiva e vinculativa no plano substancial. Como reforça o art. 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Contudo, na mesma decisão em que inadmitiu os embargos de declaração, o juiz de primeiro grau anulou de ofício os efeitos da sentença já estabilizada, com fundamento em alegado erro de julgamento (
error in judicando
), ao entender que a decisão desconsiderou o valor global das execuções apensadas e a existência de penhora em dinheiro, afastando, segundo seu entendimento, os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Essa conduta judicial, todavia, não encontra respaldo legal, pois o erro de julgamento, diferentemente do erro material, não se refere a lapsos formais ou evidentes, mas à própria valoração jurídica dos fatos e aplicação do direito ao caso concreto.

O único instrumento cabível para rever sentença transitada em julgado por erro de julgamento é a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, que exige contraditório, ampla defesa, fundamentação específica e observância do prazo decadencial.

A revogação de sentença de mérito, já estabilizada pela preclusão recursal, sem requerimento da parte, viola diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), além da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL . ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC) . VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR) .
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1º do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal . 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1º do art . 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação . Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n º 0020282-98.2016.8.19 .0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária . 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial . Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC . 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe . Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406 .268/SP e AgREsp nº 1.642.953/GO. 8 . Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363 . 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA. (TJ-RJ - AI: 00308547420208190000, Relator.: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)”. Grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO INCIDENTAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AINDA QUE SE DIGA QUE, APESAR DA CAPITULAÇÃO LEGAL DA FUNDAMENTAÇÃO USADA NA SENTENÇA, O PROCESSO FOI EXTINTO POR ABANDONO, O QUE ATRAIRIA A OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, É CERTO QUE REFORMA DA SENTENÇA, OU A SUA ANULAÇÃO POR ERRO DE PROCEDIMENTO, DEVE SEGUIR A SISTEMÁTICA RECURSAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUAL SEJA, O RECURSO DE APELAÇÃO .
SE O AGRAVANTE PRETENDE A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL, A VIA CORRETA É A AÇÃO RESCISÓRIA ELENCADA NO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PARA DAR ROBUSTEZ A SUA TESE, APONTA JULGADOS EM QUE HÁ ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS CASOS DE ABANDONO, PORÉM, É POSSÍVEL NOTAR QUE TODOS OS RECURSOS FORAM OBJETOS DE APELAÇÃO E NÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÕES POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. AINDA QUE SEJA CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO, SENDO POR ESTE MOTIVO CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, NÃO É POSSÍVEL A REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073279-14.2023.8.19 .0000 2023002102960, Relator.: Des(a). FABIO DUTRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 06/05/2024)”. Grifo nosso.

Note-se, ainda, que a decisão foi proferida sem qualquer intimação da parte executada, que sequer teve oportunidade de se manifestar antes da revogação da sentença que lhe favorecia. Houve flagrante cerceamento de defesa, pois a parte foi surpreendida por uma medida processual invasiva, tomada
ex officio
, sem contraditório prévio, o que compromete a regularidade do processo e atenta contra o princípio da boa-fé processual.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão que cassou a sentença extintiva, para restabelecê-la, em estrita observância ao devido processo legal, à coisa julgada e à estabilidade da jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para anular a decisão que, de ofício,
afastou os efeitos da sentença de extinção da execução fiscal, restabelecendo sua eficácia e determinando o arquivamento do feito, conforme sentença proferida em 06.05.2024 (ID. 153799418).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025